Tribunal: STF
Processo: ARE 1583871
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUTUAÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. BENS DESTINADOS AO ATIVO FIXO DA EMPRESA. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATARIA DE MERA TRANSFERÊNCIA DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NATUREZA DA OPERAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que dispôs:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ICMS INCIDENTE SOBRE BENS DESTINADOS AO ATIVO PERMANENTE - DIFERENÇA DE ALÍQUOTA - INCIDÊNCIA DO TRIBUTO - APLICABILIDADE DO ART. 155, II e § 2º, VII e VIII, da CF/88 - Lei Estadual nº 3.796/96, que dispõe sobre o ICMS diz no seu art. 1º, § 1º, IV, estabelece a incidência do referido imposto sobre a entrada, no estabelecimento do contribuinte, de mercadoria ou bem oriundos de outro Estado, destinados a consumo ou ativo permanente - Regulamento do ICMS (Decreto nº 21.400/2002) reproduz essa incidência em seu art. 1º, IX - Ausência de irregularidade no auto de infração - Alegação da empresa apelante de que não houve a transferência de titularidade, mas apenas a remessa de mercadorias entre estabelecimento da própria empresa não comprovada - Notas fiscais nsº 000.018.775 (fl. 36) e 000.028.641 (fl. 37) depreende-se que os emitentes são pessoas jurídicas diferentes da apelante - manutenção da sentença - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta a ocorrência de violação aos artigos 146, incisos I e III, alínea “a”; e 155, inciso II e § 2º, inciso XII, alíneas “a”, “c”, “d”, “g” e “i”, ambos da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Com efeito, do exame dos autos, vislumbra-se que, para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da higidez da autuação fiscal, considerada a natureza das operações jurídicas controvertidas para fins de incidência do ICMS-DIFAL, seria mister reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Assim, cito as ementas infra:

“Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Substituição tributária. Auto de infração por creditamento indevido. Nulidade. Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de procedência parcial da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.469.560-AgR, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso - Presidente, DJe de 30/4/2024)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.401.383-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 6/6/2023)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Ação anulatória de débito fiscal. Nulidade do auto de infração. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.231.937-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 27/4/2020)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente